Tribunal: TJBA
Processo: 0000509-73.2019.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000509-73.2019.8.05.0187 – Comarca de Paramirim/BA Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça Apelado/Defensor Dativo: Dr. André Teixeira Sá (OAB/BA: 69.588) Origem: Vara Criminal da Comarca de Paramirim Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21, DA LEI N.º 3.688/41), MAUS-TRATOS CONTRA PESSOA IDOSA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (ART. 99, CAPUT, E ART. 104, DA LEI N.º 10.741/2003). INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DA SENTENÇA, NA PARTE EM QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DE UM GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. RÉU DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 99, CAPUT, E ART. 104, DA LEI N.º 10.741/2003, DELITOS DE COMPETÊNCIA COMUM. PREFACIAL REJEITADA. ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. ALEGATIVA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INALBERGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO, NO QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DECISIO RECORRIDO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. PLEITO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR COMPATÍVEL COM A EFETIVA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. INACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença na parte em que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios (arbitrados em favor do defensor dativo que atuou na defesa de Nivaldo Cândido de Almeida). II – Extrai-se da exordial acusatória que, em data incerta, algumas vezes, até aproximadamente abril de 2018, na Comunidade de Malhadinha, no Município de Caturama/BA, Nivaldo Cândido de Almeida, no contexto doméstico e familiar, expôs a perigo a integridade e a saúde física e psíquica de Júlia Mendes de Almeida, sua genitora, privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis. No mesmo contexto fático, o Acusado reteve o cartão magnético de conta relativa ao benefício de aposentadoria da idosa, e ainda, praticou contra ela vias de fato. Após a conclusão da instrução processual, foi proferida sentença absolvendo o Réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Na mesma decisão, o Juízo a quo condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor do defensor dativo. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Estado da Bahia, preliminarmente, a nulidade da sentença na parte em que o condenou ao pagamento de honorários, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos (Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri), não sendo adequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade do decisio recorrido, apontando a inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ. Sustenta, ademais, que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. Postula, ao final, o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária e, subsidiariamente, o arbitramento de honorários em valor compatível com a efetiva atuação do defensor dativo “para que não haja excessiva onerosidade aos cofres públicos e, ainda, adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)”. IV – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos, não sendo adequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. No caso concreto, o Acusado foi denunciado como incurso nas penas do art. 99, caput, e art. 104, ambos da Lei n.º 10.741/2003, delitos de competência comum, bem como art. 21, da Lei de Contravenções Penais. Considerando que as infrações penais apuradas nos autos fogem à competência do Tribunal do Júri, não há que se falar em atuação do grupo da Defensoria Pública, de natureza itinerante, especializado na defesa de réus submetidos a tal procedimento escalonado. Isto posto, rejeita-se a sobredita preliminar. V – No que concerne à arguição de inobservância do Tema Repetitivo n.º 984, do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal matéria se confunde com o mérito do Recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno. VI – De igual modo, não merece acolhimento a alegação de que o decisio recorrido viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Como se sabe, a condenação ao pagamento de honorários (em favor do advogado dativo) ocorreu em decisão proferida em processo, no qual o Estado figura como autor da ação. O Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, fato este constatado nos autos. Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a decisão que fixa honorários advocatícios, em processo criminal, em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível. VII – Importa frisar que, inexistindo Órgão da Defensoria Pública com atribuições na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente a Magistrada singular ao designar o defensor dativo e arbitrar os honorários advocatícios. A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria. VIII – A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição federal.” (Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009). Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal. Nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso. IX – Não merece guarida, também, a alegativa de que o juízo criminal não seria competente para arbitrar honorários advocatícios. Sobre o tema, cumpre frisar que a E. Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em decisão/sentença, em ação na qual o próprio Estado é autor, decisio este que, conforme já exposto, constitui título executivo líquido, certo e exigível. Não há que se falar, outrossim, em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado. X – No que diz respeito ao Tema Repetitivo n.º 984, do Superior Tribunal de Justiça, insta salientar que a Terceira Seção da E. Corte de Cidadania, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado” (STJ, AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022). XI – Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Outrossim, apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia. XII – Na hipótese vertente, não se vislumbra inobservância ao Tema Repetitivo n.º 984, do STJ, na medida em que os honorários advocatícios foram fixados pela Juíza a quo com base no trabalho efetivamente realizado pelo defensor dativo. In casu, verifica-se que o Apelado desempenhou atividades essenciais à defesa do Acusado na ação penal de origem, incluindo a apresentação da resposta à acusação, participação em audiência de instrução e oferecimento de alegações finais. Tais atuações demonstram o cumprimento de suas atribuições de maneira diligente. O montante fixado a título de honorários advocatícios, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), está em consonância com a relevância da atividade desempenhada e a complexidade do caso, não configurando quantia excessiva ou desproporcional. É possível concluir, portanto, que os honorários arbitrados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a natureza e a extensão dos serviços prestados pelo defensor dativo. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, deixando de se manifestar acerca do valor arbitrado para pagamento dos honorários. XIV – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000509-73.2019.8.05.0187, provenientes da Comarca de Paramirim/BA, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelado, o Defensor Dativo Dr. André Teixeira Sá (OAB/BA: 69.588). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.